Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65658369, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 66256681). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 65085972, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0745146-51.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor EDUARDO DA COSTA RODRIGUES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 14 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR